Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. CONCAUSA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso.
3. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão, o resultado apontado pelo apelante não teria ocorrido.
4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado pela equipe médica e os danos sofridos, mesmo com a constatação de concausa leve, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do ente estatal.
5. Recurso conhecido e não provido.